Tribunal: STF
Processo: HC 269960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Publica da União, em favor de Rogerio Felipe da Silva Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento do Recurso em Sentido n. 7000333-63.2025.7.00.0000/DF, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de Indulto Natalino. O recurso busca a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o cumprimento do requisito objetivo de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Decisão unânime.”

Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) (eDOC 2, p. 33-46). O trânsito em julgado ocorrem em 26.9.2023 e o período de prova da suspensão condicional iniciou-se em 13.3.2024.
Em razão da edição do Decreto 12.338/2024, a defesa requereu a concessão do indulto, indeferido pelo Juízo de origem.
O Superior Tribunal Militar negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.
Nesta Corte, a Defensoria Pública da União sustenta que o Decreto 12.338/2024 prevê a aplicação do indulto aos condenados que cumprem a suspensão condicional da pena e o sursis deve ser considerado como efetivo tempo de cumprimento de pena.
Requer a concessão definitiva da ordem para cassar o acórdão proferido pelo STM, “reconhecendo-se o integral preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à fruição do Indulto Natalino pelo beneficiário da suspensão condicional da pena”.
É o relatório.
Decido.

As razões não merecem acolhimento.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamento do ato coator, obtidos no sítio eletrônico do STM:

“O Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, ora objeto do presente Recurso, não ultrapassa os limites de um ato administrativo, conferido pela Constituição Federal de 1988, no qual, o chefe do Poder Executivo, em razão de seu Poder Discricionário, concedeu indulto natalino coletivo, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência.
Assim, entre outros temas, manteve o indulto humanitário, destinado a pessoas acometidas pelas doenças nele especificadas, desde que tais condições não sejam anteriores à prática delitiva, inclusive portadoras do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversas em condição análoga; ampliou o rol de crimes impeditivos à concessão da clemência presencial; previu a sua concessão para gestantes com gravidez de alto risco, mães e avós condenadas por crimes sem violência ou grave ameaça, essenciais para o cuidado de crianças de até 12 (doze) anos, com deficiência etc.
Como se depreende, o ato administrativo é válido e eficaz, cabendo ao Judiciário, tão somente, apreciar o seu aspecto legal, se se encontra em consonância com as limitações constitucionais bem como com as normas supralegais, ou seja, referentes aos tratados e às convenções internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, que versem sobre direitos humanos.
Contextualizando a situação penal do ora recorrente com as normas editadas no referido Decreto, a defesa postulou a concessão do benefício ao sentenciado, por entender estarem presentes os seus requisitos.
Vislumbra-se que o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, pelo Magistrado Federal já citado, mediante sentença proferida em 11/5/2022 e publicada na mesma data, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001533-85.2019.7.01.0001 (evento 194, DOC1), com a reprimenda a ser eventualmente cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de apelar em liberdade, que foi confirmado por este Tribunal em sede de Apelação Criminal nº 7000680-04.2022.7.00.0000.
O trânsito em julgado operou-se em 26/9/2023 (evento 61, DOC1).
A Execução da Pena iniciou-se em 13/3/2024, como se vê nos autos da Execução da Pena nº 9000010-26-2023.7.01.0401, com a realização da audiência admonitória, com a aceitação dos termos pelo sentenciado.
O crime pelo qual foi condenado consta na Parte Especial do CPM, Livro I, Título VII, Capítulo V, portanto, não se encontra inserido no rol de crimes impeditivos à concessão do benefício, como se vê no art. 1º do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.
Além de o aludido Decreto elencar os crimes que não são alcançados pelo benefício (limitações constitucionais), traz expressamente – na Seção II, nos seus arts. 2º a 8º –, as regras de aplicação da benesse. Entre elas, o legislador explicita, no seu art. 3º, inciso III, que o indulto e a comutação da pena alcançam o sentenciado mesmo beneficiado com a suspensão condicional da pena.
Tal norma, em princípio, faz crer que o cumprimento do período de prova pelo sursitário entraria no cômputo do requisito temporal para a concessão do indulto.
No entanto, o legislador, no seu art. 5º, foi preciso ao elencar quais os institutos que são referendados, além da reprimenda imposta em sede de condenação, para efeitos da integralização do requisito temporal, sendo eles: período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.
Exige, portanto, que haja efetivamente a restrição de liberdade, seja durante o processo penal, de forma cautelar, seja após a condenação do réu, no cumprimento da pena ora lhe imposta. Não há a possibilidade de se computar o período de prova como lapso temporal satisfativo à concessão do indulto.
Como preceitua Cleber Rogério Masson (Direito Penal, volume 1, parte geral - arts. 1º a 120 -, 12. ed. revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 855-56):
Em primeira análise, a suspensão condicional da pena não é compatível com a detração penal. Com efeito, o benefício se destina a impedir a execução de uma pena privativa de liberdade, motivo pelo qual é impossível o desconto do período cumprido a título de prisão provisória no montante da pena imposta que, por estar suspensa, sequer é objeto de cumprimento pelo condenado.
No caso ora em análise, mesmo que tenha sido concedido o benefício do sursis ao réu, poder-se-ia ser concedido o Indulto, desde que houvesse a revogação da suspensão condicional da pena e o sentenciado tivesse cumprido a pena privativa de liberdade na fração exigida no presente Decreto, que, como ver-se-á adiante, é de 1/6 (um sexto) da pena até 25 de dezembro de 2024.
A natureza jurídica da suspensão condicional da pena não comporta restrição da liberdade do réu. Na verdade, a pena privativa de liberdade fixada na sentença transitada em julgado fica suspensa, a partir do momento em que o réu aceita as condições impostas no benefício do sursis, as quais devem ser cumpridas rigorosamente, sob pena de sua revogação.
O Decreto de Indulto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação restritiva ou extensiva, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da República, infringindo o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior.
O Juiz Federal da Justiça Militar, em sua decisão, conferiu interpretação literal e sistemática ao rol elencado no art. 3º, inciso III, no art. 5º e no art. 9º, inciso VII, todos do Decreto nº 12.338/2024, o qual concluiu que a situação do executado não se encontra prevista em quaisquer das referidas hipóteses previstas na referida norma.
O referido magistrado, para tanto, baseou-se no texto do próprio indulto, em seu art. 5º, o qual explicita quais os períodos porventura cumpridos pelo réu, a título de prisão cautelar, domiciliar, especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, ou seja, todos com restrição de liberdade, que poderão ser computados para efeitos de integralização da parcela exigida no Decreto, além do cumprimento da execução da pena.
E, ainda, o Magistrado discorreu sobre o art. 9º da referida norma, elencado no Capítulo II – Do Indulto –, que trata do cumprimento da parcela temporal exigida para efeitos da concessão do benefício.
Note-se que todos os seus incisos fazem menção a penas privativas de liberdade em que tenha sido cumprido o lapso temporal exigido no Decreto, até o dia 25 de dezembro de 2024.
No inciso VII do art. 9º, especificamente, a lei previu pena privativa de liberdade, sob o regime aberto ou substituída por restritiva de direito, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até o marco temporal já mencionado, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente, ou 1/5 (um quinto) da pena, se reincidente.
Numa interpretação literal, o indulto pode ser concedido aos crimes com penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos (regime aberto); ou aquelas não superiores a 2 (dois) anos (concessão de sursis), desde que cumprida a fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda, no caso de não reincidência, até a data de 25 de dezembro de 2024. Portanto, a norma faz menção ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, e não a 1/6 (um sexto) do período de prova.”

Segundo Luiz Regis Prado, a suspensão condicional da pena (sursis) vem a ser a suspensão parcial da pena privativa de liberdade de curta duração por determinado prazo, desde que cumpridas certas condições e observados os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal (Direito de Execução Penal, p. 214, Editora Revista dos Tribunais, 2013).
Já o período da prova compreende o lapso temporal durante o qual o condenado fica obrigado ao cumprimento das condições impostas como garantia de sua liberdade.
A defesa busca, em síntese, que o período de prova do sursis seja computado como efetivo cumprimento da pena.
Destaco que tema foi apreciado pela Primeira Turma no julgamento do HC 117.855/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 19.11.2013). Eis a ementa desse julgado:

“Execução penal. Habeas corpus. Estelionato. Art. 251, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. Contagem do período de prova do sursis como de cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Acórdão proferido em recurso em sentido estrito. Impugnação, em tese, pela via extraordinária (CF, art. 102, III) 1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção desse benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade. 2. O inciso XII do art. 1º do Decreto nº 7.873/2012 divisou como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2012, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de provas do sursis. 3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar e, beneficiado com o sursis, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de provas da suspensão condicional da penal. 4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena. 5. O acórdão proferido por Tribunal Superior em recurso em sentido estrito desafia, em tese, o recurso extraordinário, à luz do art. 102, III, da Constituição Federal, se presentes, obviamente, seus requisitos, e não o habeas corpus. 6. Habeas corpus denegado”.

Posteriormente a esse julgado, o mesmo entendimento foi mantido na Primeira Turma deste STF. Cito, a propósito, a ementa do RHC 128.515/BA, de relatoria do Ministro Luiz Fux:

“Execução penal. Habeas corpus. Lesões corporais culposas - Art. 210, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. Cômputo do período de prova do sursis como de cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Precedentes. 1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade (HHCC 123.382 e 123.425, Relatores a Ministra Rosa Weber e o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j., respectivamente, em 14/10/2014 e 30/09/2014). 2. Os incisos XIII e XIV do art. 1º do Decreto nº 8.172/2013 divisaram como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de prova do sursis. 3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) meses de prisão no regime aberto pela prática do crime de lesões corporais culposas tipificado no art. 251 do CPM e, beneficiado com o sursis, com período de prova de 2 (dois) anos, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de prova da suspensão condicional da pena. 4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe considerar como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena no afã de conseguir requisito habilitador do indulto. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (RHC 128.515/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2015)

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas:  HC 123.382/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.9.2014; HC 123.230 - MC/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.9.2014; e HC 123.147-MC, Rel. Min.  Dias Toffoli, DJe 1º.8.2014.
Ainda, verifico que, na sessão do dia 17 de novembro de 2015, a Segunda Turma do STF, por maioria, no julgamento conjunto de uma série de habeas corpus do mesmo tema, decidiu que o período do sursis não conta para fins de concessão de indulto.
Naquela oportunidade, os Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia e Dias Toffoli votaram pelo indeferimento da tese defensiva e os Ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes pelo acolhimento da tese defensiva, ou seja, consideraram que o sursis possui natureza de sanção penal; é forma de execução penal; logo, valeria para a concessão do indulto.
Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, acolho o entendimento de que o período de cumprimento do sursis não tem natureza jurídica sancionadora, não podendo, assim, ser computado como efetivo tempo de pena.
Neste mesmo sentido, cito o HC 263.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/10/2025.
Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente